Tribunal: STF
Processo: ARE 1244623
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 269):
    “TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. Aumento da pena-base. Possibilidade. Quantidade, qualidade e variedade da droga apreendida. Prevalência do artigo 42 da Lei 11.343/06. Afastamento da redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 Possibilidade. Ausência de requisitos. REGIME MODIFICADO PARA FECHADO. RECURSO PROVIDO. ”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 8).
    No recurso extraordinário (eDOC 6, p. 20-33), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, XLVII, “b” e LVII e 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma: a) a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06; b) o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; c) a declaração da inconstitucionalidade da pena de multa prevista para o crime de tráfico de drogas.
    A Corte de origem inadmitiu o recurso por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como por incidir no óbice das súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 6, p. 69-70).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado em 29.10.2019 (eDOC 7, p. 48), deu parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial 1.463.398/SP (eDOC 7, p. 36), simultaneamente interposto ao presente recurso, para aplicar ao recorrente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, bem como fixar o regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto.
    Dessa forma, quanto a estes pontos, o recurso está prejudicado.
    No mais, observo que a alegada inconstitucionalidade da pena de multa prevista para o delito do art. 33 da Lei 11.343/06 não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco nos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
    Não bastasse, a alegada violação ao Texto Constitucional só poderia ser analisada, in casu, por meio da interpretação da legislação infraconstitucional (Lei de Drogas e Código Penal) aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e o fato de que as ofensas alegadas atingem apenas por via reflexa o texto constitucional.
    Ante o exposto, julgo, em parte, prejudicado o recurso por perda superveniente de objeto, no que tange à aplicação da redutora de tráfico privilegiado e ao regime de cumprimento de pena, e, no mais, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente